Tribunal: CARF
Processo: 10166.722102/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722102/2013-73
RESOLUÇÃO
1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de que a Unidade de Origem confirme se a DIPJ Retificadora reflete a
escrituração contábil do Contribuinte e é hábil para comprovar o suposto erro no preenchimento
da DIPJ original, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por
rejeitar a preliminar de diligência. Designada a conselheira Edeli Pereira Bessa para redigir o voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722102/2013-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 239/247) interposto pelo contribuinte acima
identificado contra o Acórdão no 06-067.620, proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA (fls. 223/227), o
qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ. DIVERGÊNCIAS APURADAS NA DIPJ X DCTF X
PAGAMENTOS.
Correto o lançamento de ofício do IRPJ quando se verifica a existência de tributo a
pagar, apurado na DIPJ, sem que tenha havido o respectivo pagamento ou
confissão do débito em DCTF.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2010, em razão do não recolhimento integral dos valores
informados em DIPJ.
Mais precisamente, conforme Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte é optante
pelas regras da tributação do Lucro Presumido no ano calendário de 2010. Em procedimento de
revisão interna de declaração (MALHA PJ), foram consideradas as informações da Demonstração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ em confronto com a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, com os pagamentos constantes nos sistemas da
RFB e com os PERDCOMPs eventualmente transmitidos. Verificou-se que os valores devidos a título
de IRPJ e de CSLL, informados na DIPJ, no ano-calendário de 2010, não foram totalmente
recolhidos. As diferenças apuradas foram lançadas, conforme tabelas abaixo copiadas:

A empresa apresentou impugnação (fl. 122), assim resumida pela decisão ora
recorrida:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722102/2013-73
3
a) a empresa foi constituída em 20.01.2010 com um prejuízo nos quatro
trimestres, como pode ser observado na DIPJ e Sped Contábil. O fato de a
declaração apresentar lucros - CSLL na linha 02 da Ficha 17 e IRPJ linha 02 da Ficha
09A foi devido ao ajuste do Regime tributário da Transição-RTT ser automático no
ato da emissão da Declaração.
b) a Declaração foi transmitida com erro pois o valor lançado na referida linha foi
o valor das vendas descontando apenas despesas, apresentado assim um lucro
inexistente.
c)a DIPJ foi retificada, o qual poderá ser observada no extrato da Empresa.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Em seguida a contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde basicamente
reitera as alegações da impugnação, bem como questiona a aplicação da multa de ofício de 75%.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Dos lançamentos de IRPJ e CSLL
Em sede de defesa, a contribuinte sustenta que a DIPJ originária foi declarada como
se houvesse lucro por mero ajuste automático do RTT (Regime Tributário de Transição), tendo sido
ela retificada (fls. 159/217) após ciência do Auto de Infração, de modo que os lançamentos não se
sustentariam.
A DRJ, porém, não atacou o pleito da contribuinte sob a seguinte motivação:
[...] a impugnação deveria ser instruída com os elementos de provas das
alegações nela contidas. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante apenas
alega mas nada comprova. Limita-se a alegar que houve erro no preenchimento
da DIPJ do ano calendário de 2010 e anexa a DIPJ retificadora, transmitida após
ciência do lançamento. Não apresentou nenhuma prova, documento ou cálculo
hábil a demonstrar ou comprovar o alegado erro.
14. A autuação se baseou em dados declarados pelo contribuinte em suas
declarações. Se estas contêm dados incorretos cabe à interessada comprovar tal
erro, devendo ser ressaltado que a retificação de declaração, em até 5 anos,
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722102/2013-73
4
somente pode ser realizada desde que não tenha sido iniciado qualquer
procedimento administrativo, o que não é o caso da impugnante. A DIPJ
retificadora, anexada junto à peça de defesa e mencionada pela contribuinte, foi
apresentada logo após a ciência do auto de infração.
15. Na verdade, a contribuinte argumenta mas não apresenta qualquer
documento que comprove sua tese, não foram anexados livros, notas fiscais ou
qualquer outro documento que indique quais os valores corretos de receita,
despesas/custos e IRPJ.
16. Dessa forma, não há correções a serem feitas no lançamento realizado pela
autoridade fiscal.
Do Lançamento Reflexo –CSLL
17. Em face da estreita relação de causa e efeito existente entre o auto de
infração matriz e reflexos, o entendimento adotado com referência ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica se estende aos lançamentos decorrentes.

Nenhum reparo cabe ao racional, não fosse, é certo, dois “detalhes” da maior
relevância: (i) que estamos diante de uma autuação eletrônica, isto é, sem que fosse precedida de
intimação ao contribuinte para justificar as divergências entre DIPJ e DCTF; e (ii) a Recorrente
retificou a DIPJ tão logo foi notificada da autuação, por meio da qual “anulou” os ajustes do RTT
que teriam causado as divergências, apresentando junto com esta declaração retificadora, em
sede recursal, o Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE – fls. 344/347) e a Consolidação
dos Valores do ICMS por CFOP, todos do exercício de 2010 (fls. 416/468).
Na visão do presente Julgador, com a juntada da referida documentação, que de
fato demonstra a ausência de base de cálculo, a causa do lançamento – divergências entre DIPJ e
DCTF – não mais subsiste, de modo que a cobrança automática de IRPJ e CSLL não se sustenta.
Contudo, durante os debates ocorridos no julgamento, levantou-se dúvida acerca da necessidade
de baixar os autos em diligência ou se já seria possível a análise de mérito, e o presente Julgador
rejeitou a preliminar de diligência.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722102/2013-73
5
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à diligência, por
compreender possível dar provimento ao recurso voluntário. A maioria do Colegiado demandou a
confirmação dos fatos alegados pela Contribuinte.
Como relatado, a presente exigência decorre do confronto das informações em DIPJ
com os débitos de IRPJ e CSLL declarados em DCTF, e correspondentes liquidações. A Contribuinte
havia informado, em DIPJ, débitos apurados em todos os trimestres do ano-calendário 2010, mas
nada recolheu, nem declarou em DCTF.
Desde a impugnação, a Contribuinte aduz que não apurou lucro tributável nos
períodos de apuração autuados, e que houve erro no preenchimento da DIPJ, especialmente em
razão dos ajustes do Regime Tributário de Transição – RTT. A autoridade julgadora de 1a instância
considerou a apresentação da DIPJ retificadora posterior ao lançamento insuficiente para provar o
erro alegado, anotando que não foram anexados livros, notas fiscais ou qualquer outro documento
que indique quais os valores corretos de receita, despesas/custos e IRPJ.
Tem razão a autoridade julgadora de 1a instância quando anota que a retificação de
declaração, em até 5 anos, somente pode ser realizada desde que não tenha sido iniciado qualquer
procedimento administrativo. Mas isto, apenas, para fins de se admitir que a declaração
retificadora substitui a original. No caso, o lançamento foi realizado com base nas declarações
apresentadas pela Contribuinte, sem sua previa intimação, e tal proceder é válido, como já
consolidado na jurisprudência administrativa:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Todavia, a demanda probatória em impugnação deve ser proporcional aos
contornos da acusação. Impróprio exigir a juntada, em impugnação, da escrituração de suporte da
declaração, se, durante o procedimento fiscal, não se exigiu e, em consequência, não houve
recusa a tal apresentação. Em tais circunstâncias, a retificação da DIPJ representa início de prova
que impõe a confirmação de seus elementos.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.016 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722102/2013-73
6
No presente caso, a alegação é de erro de preenchimento, que conduziu à incorreta
indicação de lucro tributável em períodos nos quais a Contribuinte teria apurado resultados
negativos. Assim, não sendo possível, nesta instância de julgamento, sequer confirmar que a DIPJ
retificadora foi efetivamente entregue e apresentou o conteúdo transcrito nestes autos, faz-se
necessário CONVERTER o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem confirme se a
DIPJ Retificadora reflete a escrituração contábil do Contribuinte e é hábil para comprovar o
suposto erro no preenchimento da DIPJ original.
Ao final, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório circunstanciado, dele
cientificando a Contribuinte com a reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação,
antes da devolução dos autos a este Conselho.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 478
DF CARF MF
Original